Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-34.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.036.361/0001-65 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUINA (EMBARGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (EMBARGADO), GAZZONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.613/0001-59 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO CALDEIRA DA SILVA - CPF: 618.497.828-49 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIMARO OESTE SA - CNPJ: 70.488.549/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE E DE SEU PROCURADOR QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO -
DECISÃO COLEGIADA ANULADA. ACOLHIDO.

De acordo com o artigo 272, § 2.º, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação da intimação, os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. Por sua vez, o artigo 280 do mesmo
Codex
prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Na hipótese, diante da falta de intimação da Embargante e de seu advogado para a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento é imperioso reconhecer a nulidade da decisão colegiada, bem como dos atos processuais posteriores, uma vez não observada a regra vigente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1005691-34.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005691-34.2019.8.11.0000, que deu provimento ao recurso e anulou a decisão agravada para que o Juiz singular oportunizasse a comprovação prévia ou consultasse os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa Embargante.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, uma vez que seu procurador não foi intimado para a sessão de julgamento, bem como do acórdão.

Afirma que no DJE n.º 10685, referente à sessão de julgamento, não constou o nome do seu procurador (Dr. Alexandry Chekerdemian SanchiK Tulio, OAB-MT 11.876-A), o que enseja a nulidade absoluta do julgamento.

Repisa que foi cerceado no seu direito de defesa e só teve conhecimento da decisão quando os autos retornaram à instância de origem.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja declarado nulo o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, renovando-se os atos praticados.

Contrarrazões sob o ID 42577452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005691-34.2019.8.11.0000, que deu provimento ao recurso e anulou a decisão agravada para que o Juiz singular oportunize a comprovação prévia ou consulte os credores se realmente houve a quitação integral dos débitos, antes de decretar a quebra da empresa Embargante.

Desde logo, insta consignar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, eis que não houve a intimação do seu procurador para a sessão de julgamento realizada em 11/03/2020.

Do exame dos autos, nota-se que assiste razão à Embargante, de modo que passo ao exame da matéria.

Com efeito, de acordo com o artigo 272, § 2.º, do CPC, é indispensável e obrigatório que conste na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.

Por sua vez, o artigo 280 do mesmo
Codex,
prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Logo, da interpretação dos referidos artigos, conclui-se que a falta de intimação do procurador da parte, enseja nulidade absoluta.

Na hipótese, observa-se que não constou na edição do DJE n.º 10685, referente à publicação da sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento realizada em 11/03/2020, o nome da Embargante e muito menos do seu advogado, Dr. Alexandry Chekerdemian SanchiK Tulio, OAB-MT 11.876-A

Com efeito, vê-se que as intimações se deram apenas em nome dos Embargados.

Vale ressaltar que embora a Embargante não esteja no polo passivo do recurso de Agravo de Instrumento, vê-se que esta apresentou contrarrazões (ID 32755458), diante do seu interesse recursal, eis que se trata da massa falida da empresa que teve sua falência decretada pelo Juízo singular.

Logo, diante do que revelam os autos, infere-se que é nítida a nulidade, uma vez que
a Recorrente foi prejudicada no seu direito de defesa, já que seu procurador não participou do julgamento que cassou a decisão que determinou a quebra da empresa Embargada
,
ou seja, o acórdão lhe foi desfavorável
, razão pela qual deve ser considerado nulo o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.º 1005691-34.2019.8.11.0000.

Importante destacar que "a sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa prerrogativa qualifica-se como ato hostil ao ordenamento constitucional. O desrespeito estatal ao direito do réu à sustentação oral atua como causa geradora da própria invalidação formal dos julgamentos realizados pelos Tribunais" (AgInt no REsp 1792557/RJ).

Neste sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - NULIDADE DO JULGAMENTO. O advogado constituído pela parte deve ser intimado para a sessão de julgamento da apelação, seja porque tem o direito de sustentar oralmente, seja para meramente acompanhar a sessão. A nulidade é relativa: pode ser superada na falta de prejuízo, mas aqui a decisão foi contrária à parte, o que revela o dano. Recurso provido para anular o julgamento da apelação, devendo oportunamente ser incluído o processo em nova pauta. (TJSC. Embargos de Declaração n.º 00231815520088240018. Rel. Hélio do Valle Pereira. Julgado em 23/04/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE DO JULGADO. 1. A ausência de intimação das partes acerca da redesignação da sessão de julgamento acarreta ofensa ao princípio da ampla defesa e invalida o acórdão proferido. 2. A nulidade do julgamento por ausência de intimação regular das partes pode ser reconhecida em embargos de declaração. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (TJGO. Apelação Cível n.º 04537367020178090093. Rel. Desa. SANDRA REGINA TEODORO REIS. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 20/11/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EFETIVADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO - VICIO INSANÁVEL - ACORDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Com a juntada de procuração, o julgamento deve ser renovado, e, portanto, o acórdão anulado, para que, realizada a intimação dos advogados e partes, fazendo constar o nome de todos eles na publicação, seja realizado novo julgamento da apelação. É indispensável, sob pena de nulidade, que, da publicação pertinente, constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação (CPC, art. 272, § 2º). A falta de indicação do nome dos advogados das partes implica nulidade da publicação realizada. Se o patrono da parte recorrente não foi intimado para a sessão de julgamento, torna-se evidente a nulidade dos atos processuais praticados a partir da data da designação da sessão. O vício em questão, não se convalida, porque é insanável. Regularizada a representação processual e tendo em vista a ausência de intimação do patrono do embargante para a sessão de julgamento, o acórdão deve ser anulado, e o feito ser incluído novamente em pauta para julgamento, com a regularização do nome do patrono do embargante, e a intimação das partes e advogados constituídos, para o julgamento. (ED 65056/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Portanto, diante da falta de intimação da Embargante e de seu advogado para a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, mostra-se imperioso reconhecer a nulidade da decisão colegiada, bem como dos atos processuais posteriores.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos com efeitos infringentes e declaro a nulidade do acórdão de ID. 36958961, de modo que seja submetido a novo julgamento, com a correta intimação dos patronos das partes.

Inclua-se nos autos o nome do procurador da Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020